Tribunal: TJBA
Processo: 0501189-30.2017.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501189-30.2017.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ACADEMIA INTELIGENTE LTDA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS, MARIANA CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: UBIRATAN MARINIELLO PIZZANI e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE ADESÃO. PLANO ANUAL DE ACADEMIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NO DISPOSITIVO CONTRATUAL. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE OBRIGAÇÃO ABUSIVA AO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AO ART. 51, INCISO IV, DO CDC.
COBRANÇA INDEVIDA APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00.
VALOR QUE ATENDE A FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA E REPARADORA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501189-30.2017.8.05.0006
, em que figura como apelante,
ACADEMIA INTELIGENTE LTDA.
,
e, apelados,
UBIRATAN MARINIELLO PIZZANI e TATSON CABRAL PIZZANI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.